Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706309-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARQUES PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Sobre a petição de ID 33755270, manifeste-se a parte agravante. Após, observe-se a última parte da decisão de ID 33123273. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora